Tribunal: TJES
Processo: 0004209-35.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004209-35.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004209-35.2019.8.08.0038

APELANTE: ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: TACIANO MAGNAGO - ES23152, CARLOS HENRIQUE CAETANO - ES25837-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A COLETIVIDADE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 30
6
DO CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR. CONDUTA TÍPICA.
CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE AVANÇOU COM O VEÍCULO EM DIREÇÃO AOS AGENTES

POLICIAIS
.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

3. Em relação ao delito previsto no art. 329, do Código de Trânsito Brasileiro, houve a comprovação de que o apelante não obedeceu a ordem de parada determinada pelos agentes policiais e, não apenas empreendeu fuga, como avançou com o veículo em direção a um dos policiais militares, quase o atropelando. Precedente STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004209-35.2019.8.08.0038

APELANTE: ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: TACIANO MAGNAGO - ES23152, CARLOS HENRIQUE CAETANO - ES25837-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A COLETIVIDADE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO ATAÍDE BARRETO DE BRITO
em face da r. sentença (
link
no Id. 7588221, pp. 39/44, parte 4. 1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual fora condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de seis meses, pela prática dos delitos previstos no art. 306, da Lei nº 9.503/97, e art. 329, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 4h, na Avenida Vitória, Centro, em frente ao Bar do Xafik, Município de Nova Venécia, o apelante conduzia o veículo Fiat Siena, Placa MSD – 6883, sob a influência de álcool.

No dia dos fatos, policiais militares receberam a informação de que no interior de um veículo Fiat Siena havia dois indivíduos portando arma de fogo. Ao visualizarem o veículo do apelante, deram ordem de parada, porém não houve atendimento ao comando. O apelante empreendeu fuga, avançando com o veículo na direção de um dos policiais militares. No entanto, quando estava nas proximidades do loteamento Vista Park, no Bairro Filomena, o veículo entrou em pane e, assim, sem possibilidade de prosseguir na fuga, fora preso em flagrante pelos policiais militares.

Ao sair do veículo, os agentes da lei constataram que o apelante possuía os seguintes sinais de embriaguez: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, estava falante, possuía dificuldades no equilíbrio, bem como fala alterada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, em relação ao estado de embriaguez do apelante, tendo em vista que não houve a realização do exame de Alcoolemia.

Inicialmente, rememora-se que o art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, senão vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(
Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Na aplicação expressa da lei, assim também caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2.
Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova"
(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Na hipótese dos autos, a embriaguez do apelante fora atestada por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (
link
no Id. 8064945, p. 12, parte 1), que declinou os seguintes sinais de embriaguez no apelante: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, estava falante, possuía dificuldades no equilíbrio, bem como fala alterada.

Além disso, o apelante, em seu interrogatório realizado durante o Inquérito Policial, confessou que havia ingerido cerveja no dia dos fatos, reforçando o seu estado de embriaguez.

Adite-se, ainda, que o Policial Militar Ricardo Corona Boldrine, embora em Juízo não tenha se recordado de detalhes dos fatos, confirmou o depoimento prestado durante o Inquérito Policial, no qual, em contato próximo com o apelante, há o registro de que o apelante possuía nítidos sinais de embriaguez.

Nesse aspecto, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

Em relação ao delito previsto no art. 329, do Código de Trânsito Brasileiro, houve a comprovação de que o apelante não obedeceu a ordem de parada determinada pelos agentes policiais e, não apenas empreendeu fuga, como avançou com o veículo em direção a um dos policiais militares, quase o atropelando.

Em caso muito semelhante, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA . ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE JOGOU O VEÍCULO EM CIMA DOS POLICIAIS. ATITUDE QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERA FUGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se desconhece o entendimento já adotado por esta Corte Superior de que a inobservância da ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência (art. 330 do CP), pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de punição pena (AgRg no RHC n. 159.395/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2022 e HC n. 186.718/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/9/2013).

2. O caso em análise não se adéqua à jurisprudência acima citada. A partir das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que a conduta do réu não foi de simples descumprimento de uma ordem de trânsito, mas sim hipótese configuradora do art. 329 do Código Penal, uma vez que, para opor-se à execução de ato legal, o agente acelerou o carro em direção aos policiais que efetuavam o bloqueio e quase os atropelou - em termos populares, jogou o veículo em cima dos policiais. A atitude não se confunde com a mera fuga, mas configurou verdadeiro ataque direto aos executores da ordem.

3. A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime, que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.121.731/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)”

Deste modo, as provas constantes dos autos apontam, de modo claro, o dolo de resistir à abordagem policial, tendo o apelante praticado atos de violência em direção a um dos agentes policiais.

Por fim, em relação à dosimetria, nenhum reparo há de ser feito, tendo em vista que as penas foram fixadas no patamar mínimo previsto em lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)